Tribunal: TJDFT
Processo: 0743143-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743143-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MILANE SA BARBOSA PEREIRA, MARCIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e indenização por danos materiais na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Milane Sá Barbosa Pereira e Márcio Ferreira da Silva para determinar-lhe o restabelecimento do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares nas mesmas condições existentes antes da rescisão no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id 249454651 dos autos originários). Sul América Companhia de Seguro Saúde alega que inexiste probabilidade do direito porquanto o contrato discutido era de natureza coletiva empresarial vinculado ao nome da empresa Victória Express Ltda. Sustenta que a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas dessa empresa estava irregular, o que enseja a sua ilegitimidade para a contratação e manutenção de plano de saúde empresarial. Argumenta que os documentos apresentados, como boletos e cartas de permanência, apenas demonstram que a operadora manteve a cobrança por determinado período após a baixa da empresa, em caráter de mera tolerância. Acrescenta que esse fato não enseja a conversão do contrato coletivo em individual, tampouco obriga-a a manter vínculo inexistente. Registra que a ausência de oferta de migração para o plano individual alegada não configura ilegalidade automática. Explica que a Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar (Consu) condiciona essa possibilidade à existência de produto individual na carteira da operadora, o que não é o caso dos autos. Destaca que é impossível manter um contrato com uma pessoa jurídica formalmente irregular. Noticia que Milane Sá Barbosa Pereira e Márcio Ferreira da Silva foram devidamente informados sobre a solicitação de comprovação de regularidade cadastral e elegibilidade dos funcionários, com prazo de trinta (30) dias para regularização, mas eles permaneceram inertes. Ressalta que a resilição pode ser solicitada por qualquer das partes, de forma imotivada, após a vigência do contrato por prazo indeterminado. Defende que a multa foi fixada em valor desproporcional e desarrazoado, em especial para o cumprimento da obrigação no prazo exíguo de cinco (5) dias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 76968777). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado por Milane Sá Barbosa Pereira e Márcio Ferreira da Silva para determinar à Sul América Companhia de Seguro Saúde o restabelecimento do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares nas mesmas condições existentes antes da rescisão no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A probabilidade do direito de Milane Sá Barbosa Pereira e Márcio Ferreira da Silva está demonstrada. O art. 14 da Resolução Normativa no 557/2002 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial poderá ser resilido pela operadora somente na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação.[1] O art. 8o da Resolução no 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece à operadora de plano de saúde o dever de assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade.[2] Ressalto que a resilição do contrato não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise. Confira-se a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Milane Sá Barbosa Pereira e Márcio Ferreira da Silva são beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial oferecido por Sul América Companhia de Seguro Saúde nas segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (id 249002761 dos autos originários). Os autos estão instruídos com: 1) exame que atesta a gravidez de Milane Sá Barbosa Pereira; 2) comunicação de Sul América Companhia de Seguro Saúde que solicita a abertura de um novo registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e informa que a regularização será possível somente se seguir a regra de no mínimo seis (6) meses da data da constituição da pessoa jurídica ou da entrada de sócio na sociedade; e 3) comprovante de resilição do plano de saúde contratado (id 248999238, 249002749, 249002747 e 248999244 dos autos originários) A análise dos elementos de prova juntados nos autos originários neste incipiente momento processual indica que Sul América Companhia de Seguro Saúde não cumpriu com as exigências regulamentares para a resilição do plano de saúde contratado por Milane Sá Barbosa Pereira e Márcio Ferreira da Silva. A resilição contratual realizada revela-se ilícita, além do exposto, em razão da necessidade de permanência de Milane Sá Barbosa Pereira no plano de saúde contratado. Milane Sá Barbosa Pereira está em estado gravídico, de modo que presume-se a necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais pré-natais e de obstetrícia, de modo a assegurar o desenvolvimento saudável da gestação e mitigação dos riscos tanto para a mãe como para o bebê, o que atrai a aplicação do Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. SEGURADA GESTANTE. ORDEM DE MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. CARÁTER INIBITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à apontada ilegitimidade passiva, é certo que a questão se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível à consumidora gestante. 3. Quanto à multa diária arbitrada na origem, o valor estipulado e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução, mormente diante do seu caráter inibitório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873250, 0714235-22.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29.5.2024, publicado no DJe: 17.6.2024.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DURANTE ESTADO GRAVÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082/STJ. MULTA DIÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o restabelecimento do vínculo contratual do plano de saúde coletivo por adesão firmado entre a agravada e as rés, até a efetiva alta da autora e do recém-nascido, sob pena de multa diária limitada a R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão cancelado durante o estado gravídico da beneficiária; (ii) avaliar a adequação da multa diária imposta para garantir o cumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidez, por equiparação, configura condição que demanda cuidados contínuos e essenciais à saúde, justificando a manutenção do plano de saúde, conforme interpretação extensiva do Tema 1.082 do STJ, que assegura a continuidade de cuidados assistenciais a usuários em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física até a alta. 4. A alegação de rescisão contratual regular, baseada na natureza coletiva do plano de saúde, não prevalece diante da prevalência da função social do contrato e da proteção à vida e à saúde, que se sobrepõem às disposições contratuais e comerciais. 5. A multa diária arbitrada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, não se revela abusiva, considerando o caráter coercitivo da penalidade e a gravidade do descumprimento da obrigação de manter a assistência à gestante. Além disso, a decisão agravada já foi cumprida, eliminando qualquer efeito prático da multa cominatória imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve assegurar a continuidade do vínculo contratual em favor de beneficiária gestante, equiparando-se o estado gravídico a tratamento médico contínuo, até a alta da gestante e do recém-nascido, nos termos do Tema 1.082/STJ. 2. A multa diária aplicada para o cumprimento da obrigação de fazer, desde que proporcional e razoável, é válida como instrumento coercitivo contra eventual recalcitrância da parte obrigada. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, EREsp 1818495/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/10/2019, DJe 11/10/2019. TJDFT, Acórdão 1873250, 07142352220248070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJe 17/06/2024. TJDFT, Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/05/2021, DJe 25/05/2021. (Acórdão 1979684, 0738550-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13.3.2025, publicado no DJe: 27.3.2025.) O requisito do perigo de dano é evidente por tratar-se da prestação de serviços médicos, especialmente em relação a Milane Sá Barbosa Pereira, a qual encontra-se gestante. Sul América Companhia de Seguro Saúde insurge-se contra as astreintes fixadas. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[3] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.[4] Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por referir-se a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registro que não há que se falar em aplicação da penalidade, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da Sul América Companhia de Seguro Saúde não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Milane Sá Barbosa Pereira e Márcio Ferreira da Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [2] Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...) [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [4] STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1914868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17.8.2022.